Tribunal: TJMT
Processo: 1035672-98.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035672-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), MARINETE DE MORAES - CPF: 860.698.881-20 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150 DO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando as disposições do acordo homologado judicialmente e a omissão do ente público em validar extrajudicialmente a tabela de cálculos elaborada pela parte exequente.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
o fato de o lapso prescricional da ação de execução só ter início quando finda a liquidação de sentença não autoriza a conclusão de que a propositura desta esteja imune a qualquer prazo prescricional, podendo aguardar ad eternum para ser proposta quando a parte julgar mais conveniente
”. (STJ, AgRg no AREsp n. 403.086/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17.9.2024).

4. A previsão de que o Município realizaria conferência do cálculo apresentado pelo exequente não configura condição suspensiva do prazo prescricional para o cumprimento da sentença.

5. O título executivo judicial estabelecia com precisão os parâmetros necessários para a realização dos cálculos, podendo esses serem apresentados mediante simples cálculos aritméticos, conforme art. 509, § 2º, do CPC.

6. A pretensão executória prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado, em aplicação por analogia da Súmula n. 150/STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“O prazo de cinco anos para iniciar a execução contra a Fazenda Pública, estabelecido pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 e pela Súmula n. 150 do STF, começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, salvo se houver ato válido que interrompa ou suspenda a contagem”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, AgRg no AREsp 403.086/RJ, relator Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 17.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de cumprimento de sentença n. 0003690-73.2013.8.11.0010, ajuizada por
MARINETE DE MORAES
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta que cumpriu no ano de 2018 a obrigação imposta pela sentença homologatória transitada em julgado, de implantar os 7,21% no salário dos servidores. Sustenta que a execução se refere a valores de URV pretéritos à citada implantação, cobrados somente em abril de 2025, quando já transcorrido o quinquídio prescricional.

Defende que “
não houve nenhuma causa interruptiva ou suspensiva legalmente admitida, tampouco uma condição para que a parte autora realizasse o pedido de cumprimento com a juntada dos cálculos, tanto que o fez na presente sem qualquer ato ou conferência do Município, mas após o prazo prescricional
”.

Argumenta que a obrigação do ente municipal estabelecida no acordo
,
de conferir os cálculos da “Tabela Prática Única”, “
tinha o efeito apenas de suprir a fase da impugnação da Fazenda Pública (CPC, 535), com a expedição direta de RPV e/ou Precatório, mas não impedindo a parte exequente de realizar o cumprimento de sentença com a juntada dos cálculos conforme a Tabela Prática mesmo sem conferência
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para ser reformada a decisão impugnada, a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer a prescrição da pretensão executória, bem assim a inexistência de causa interruptiva de prescrição.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (Id. 321763397).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 324398896, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 325274899, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA (MT) contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de cumprimento de sentença n. 0003690-73.2013.8.11.0010, ajuizada por MARINETE DE MORAES, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal.

Na origem, as partes celebraram acordo homologado judicialmente (trânsito em julgado em
25.7.2018
), reconhecendo o direito da servidora, ora agravada, a um reajuste de 7,21% (decorrente da conversão da URV) e ao pagamento de valores pretéritos. O acordo previa que os valores pretéritos seriam apurados via “
Tabela Prática Única
”, a ser conferida pelo Município, o que dispensaria a fase de impugnação, seguindo-se para expedição de RPV/Precatório.

Apresentado o cumprimento de sentença apenas em
08.4.2025
, o ente municipal apresentou impugnação, sob a alegação de ocorrência de prescrição quinquenal. Todavia, o d. Juízo
a quo
rejeitou a prescrição arguida, sob o fundamento de que o Município não cumpriu sua parte no acordo (conferência da tabela) e não pode se beneficiar da própria inércia.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve a ocorrência da prescrição da pretensão executória, considerando a ausência de conferência dos cálculos contidos na “
Tabela Prática Única
” pelo Município, conforme previsto no acordo judicial.

Conforme posicionamento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
o fato de o lapso prescricional da ação de execução só ter início quando finda a liquidação de sentença não autoriza a conclusão de que a propositura desta esteja imune a qualquer prazo prescricional, podendo aguardar ad eternum para ser proposta quando a parte julgar mais conveniente
, até porque, no caso, a liquidação da parte ilíquida não dependia do pagamento da parte líquida. Assim,
o prazo prescricional para o ingresso com a liquidação é o mesmo do cumprimento de sentença, qual seja, de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, aplicando-se, por analogia, o disposto na Súmula n. 150 do STF.
”
(STJ, AgRg no AREsp n. 403.086/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17.9.2024, publicado no DJe em 23.9.2024).
[sem destaque no original].

No caso, a “
Tabela Prática Única
” prevista no acordo era uma facilidade procedimental para dispensar a impugnação ao cumprimento de sentença, e não uma condição suspensiva da prescrição. (Id. 321353366).

Ainda que houvesse a concordância com os cálculos da referida tabela, deveria ocorrer o posterior trâmite judicial do cumprimento de sentença, com a intimação para compensação prevista no artigo 100 da CRFB antes da expedição RPV/precatório.

A inércia do Município em conferir a tabela não impedia a exequente de promover o cumprimento regular da sentença. Cabia à credora observar o prazo, não podendo aguardar
ad eternum
a cooperação do devedor.

Ademais, denota-se que o título executivo judicial estabelecia com precisão os parâmetros para o cálculo, não havendo que falar em iliquidez decorrente da inércia do ente municipal.

Inclusive, a própria parte exequente supostamente apresentou, em primeiro momento, a memória de cálculo de forma extrajudicial e tão somente repetiu o mesmo cálculo ao protocolizar o cumprimento de sentença nos autos principais.

Sob essa ótica, não houve qualquer impedimento para a liquidação por meio de simples cálculos aritméticos, conforme previsão do artigo 509, § 2º, do CPC.

Considerando que "
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”, nos termos da Súmula n. 150 do c. Supremo Tribunal Federal, se o trânsito em julgado ocorreu em
25.7.2018
e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolizado apenas em
08.4.2025,
operou-se o prazo prescricional previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito de origem e, por conseguinte, julgar extinto o feito de n. 0003690-73.2013.8.11.0010, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Por derradeiro,
FIXO
em desfavor da parte agravada os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC e conforme inteligência do Tema n. 410/STJ, sem prejuízo da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025